Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-27.2013.8.11.0038
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-27.2013.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMINA CALACA DA SILVA - CPF: 415.453.201-44 (APELANTE), GILMAR BIANCO TELES - CPF: 841.686.251-68 (APELADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DESÍDIA DO CREDOR – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE
REALIZADA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

A embargante alega omissão quanto a
ausência de int
imação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza
que
a embargante
ajuizou em 15-7-2013 Execução de Título Extrajudicial consistente no cheque n. 000223, conta corrente 009661, agência 1455, Banco Bradesco, de R$15.000,00 (ID. 207848183 – pág.5).

Em 24-7-2013 foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID. 207848183 – pág.17); interposto Agravo de Instrumento em 19-8-2013 (ID. 207848183 – pág.23), foi provido em 2-10-2013 para conceder o benefício (ID. 207848183 – pág.41).

Em 7-1-2014 a inicial foi recebida (ID. 207848183 – pág.42), sendo expedida a Carta Precatória; em 23-4-2014 o oficial de justiça certificou a citação do executado (ID. 207848183 – pág.53).

Em 27-8-2014 foi certificado o decurso do prazo para o pagamento do débito, sendo a autora intimada a dar continuidade à lide (ID. 207848183 – pág.56); em 1º-10-2014 requereu o arresto dos bens do apelado por oficial de justiça e pesquisas no Bacenjud e Renajud (ID. 207848183 – pág.57), o que foi deferido em 2-12-2014, porém sem sucesso (ID. 207848183 – pág.63); em 30-1-2015 pleiteou a expedição de ofício ao Detran (ID. 207848183 – pág.64), o que foi cumprido em 23-2-2015 (ID. 207848183 – pág.65), com retorno em 13-3-2015 (ID. 207848183 – pág.67); em 27-3-2015 pugnou pela penhora e avaliação dos bens apontados pelo Departamento de Trânsito (ID. 207848183 – pág.68).

Em 22-5-2015 foi expedida Carta Precatória (ID. 207848183 – pág.69), e em 11-6-2015 o oficial de justiça certificou que intimou o executado, mas que não localizou os bens para serem penhorados (ID. 207848183 – pág.74).

Em 1º-10-2015 a exequente comunicou a propositura de Ação de Busca e Apreensão (ID. 207848183 – pág.76);
em 8-10-2015 foi deferida pesquisa via Renajud (ID. 207848184 – pág.1).

Após o resultado, a credora pediu em 5-2-2016 a penhora e avaliação dos veículos (ID. 207848184 – pág.3).

Em 1º-3-2016 foi expedida Carta Precatória, e em 24-5-2016 certificado pelo oficial de justiça que não foram encontrados referidos bens (ID. 207848184 – pág.6).

Em 8-6-2016 a autora requereu que se oficiasse à Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre eventual investimento e protesto da dívida (ID. 207848184 – pág.8).

Em 21-8-2018 foi comunicada a oposição de Embargos de Terceiro e a intimação da autora para dar prosseguimento ao feito (ID. 207848184 – pág.14).

Em 11-10-2018 foi certificado o decurso do prazo para as partes se manifestarem (ID. 207848184 – pág.18).

Em 21-10-2022 a executada foi intimada a respeito de eventual prescrição intercorrente (ID. 207848185), e em 16-11-2022 requereu o andamento da lide (ID. 207848186).

Em 18-1-2024 foi proferida a sentença (ID. 207848197).

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (
REsp.
1.610.751 – RS).

Esta demanda tramita desde 2013, e entre junho de 2016 e outubro de 2022 não teve absolutamente nenhuma movimentação.

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo prescricional, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp n. 1.986.517-PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022,
DJe
de 9-9-2022).

E mais:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Posto isso, está caracterizada a prescrição intercorrente.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências

jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024